Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). EXCLUSÃO DO NOME CADASTRO INADIMPLENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUCIMÁRIO SERAFIM DOS REIS, em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinou a exclusão definitiva do nome do autor de todos os cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.
2.Na origem, o autor ajuizou ação pugnando pela declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida à reparação de dano moral, ao fundamento de que teve conhecimento de que seu nome estava inscrito no SERASA, pois estava vinculado a Microempreendedor Individual (MEI), que foi criado de forma ilegal. Assevera que a requerida cobra o pagamento de compras que desconhece no valor de R$ 3.734,39. Diz ter passado por constrangimentos em razão da negativa de crédito.
3. A parte autora, nas suas razões recursais (ID 49130143), impugna o julgado no que tange aos danos morais não reconhecidos e noticia que se deve considerar a relação consumerista. Assevera que, em relação à prescrição, houve comunicação do SERASA ao recorrente em outubro de 2019, mas que só teve conhecimento em 2020, marco inicial da contagem para prescrição.
4. Recurso próprio e tempestivo. Sem custas e preparo pelo autor recorrente em razão da gratuidade de justiça que ora concedo, concernentes aos documentos (ID 49546170). Contrarrazões apresentadas (ID 49130147).
5. A relação jurídica descrita "de consumo" independe de presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas da presença de uma parte vulnerável (consumidor) e de um fornecedor. Destaque-se a possibilidade de aplicar o CDC nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta constatar inegável vulnerabilidade entre a pessoa jurídica consumidora e a fornecedora.
6. O consumidor que adquiriu o produto ou o serviço para utilizá-lo em sua atividade empresarial (o consumidor intermediário) poderá ser beneficiado com a aplicação do CDC quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação a outra parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1316667 RO 2010/0105201-5, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 15/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2011).
7. Ainda que se entenda pela aplicação do CDC, discute-se nestes autos a legitimidade da cobrança contra o Microempreendedor Individual (MEI), vinculado ao CPF do autor em razão do inadimplemento do negócio jurídico de compra de produtos.
8. Depreende-se dos autos que – a despeito da prova da emissão das notas fiscais de venda da mercadorias emitidas pela ré, emitidas em 11/09/2019 (ID 49130133) e em 19/09/2019 (ID 49130134), que ensejaram a emissão do título levado a protesto (ID 49128407 - Pág. 1) – as mercadorias não foram entregues ao autor e sim a terceiro estranho à relação processual (ID 49130135). Assim, não é possível presumir legítimo o ato praticado e nem que o terceiro que assinou a nota agiu como representante do Microempreendor Individual. Nesse sentido, a ré não demonstrou a regularidade da suposta contratação realizada pelo autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC. A inexistência do débito é medida que se impõe.
9. Ressalte-se que, ainda que a parte autora tenha sido vítima de abertura fraudulenta de empresa em seu nome, é possível visualizar ausência de diligências que deveriam ter sido realizadas pelo autor, na resolução da questão, inclusive na Receita Federal. Ademais, verifica-se um considerável transcurso temporal quanto à narrativa dos fatos, pois a empresa vinculada ao nome do autor foi aberta em 25/02/2016, com o nome de fantasia DF 001 MADEREIRA - CNPJ no 24.253.509/0001-04 vinculado ao CPF do nome do autor. Ademais, as compras na empresa ré foram realizadas em setembro de 2019 e o autor registrou boletim de ocorrência em 12/06/2020, ajuizando a ação somente em dezembro de 2022.
10. Assim, não há que se atribuir responsabilidade à ré quanto à reparação de danos morais, ante as peculiaridades do caso e considerando a demora da parte autora em solucionar a questão. Não é factível que o autor tenha passado cerca de 3 (três) anos sem tomar as providências possíveis, levando a crer que o protesto e negativação não lhe impunham constrangimentos suficientes para retirar-lhe da inércia. Ademais, como consignado na sentença recorrida, trata-se de demanda prescrita, na medida em que o autor tomou conhecimento da dívida em outubro de 2019 e só ajuizou ação em dezembro de 2022, a despeito da alegação do autor de que o marco temporal para prescrição seria em 2020.
11. Desse modo, não havendo demonstração de lesão aos direitos da personalidade do autor, nem comprovado intenso abalo em sua esfera subjetiva, não há que se falar em reparação em dano moral. Inexistindo dano moral, fica prejudicado o pedido indenizatório.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa; contudo, a sucumbência fica suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
14. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.